Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento oncológico. Uso on label. Previsão no rol de procedimentos da ANS. Negativa de cobertura indevida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio integral de tratamento oncológico medicamentoso (Abiraterona), prescrito para paciente idoso diagnosticado com adenocarcinoma de próstata; bem como determinou o pagamento, ao segurado, de indenização por dano moral decorrente da recusa indevida.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de error in procedendo e violação ao devido processo legal, à míngua de parecer do NATJUS nos autos; (ii) averiguar se a negativa de cobertura ao tratamento oncológico é legítima; (iii) analisar se é devida a reparação por dano moral diante da negativa securitária, bem como o valor arbitrado pelo juízo a quo.
III. Razões de decidir
3. Após a publicação da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei de Planos de Saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, ratificou a possibilidade de cobertura de tratamentos ou procedimentos não previstos pela ANS, desde que observados a determinados parâmetros jurídicos e técnicos.
3.1. Na hipótese, não há respaldo para o retorno dos autos à origem para dilação probatória, em especial, elaboração de nota técnica pelo NATJUS, há vista que o caso trata de cobertura de medicamento on label e expressamente previsto no rol de procedimentos da ANS para tratamento da enfermidade discutida nos autos, não se amoldando, assim, ao referido leading case da Suprema Corte.
4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. No particular, o ordenamento pátrio tem resguardado proteção jurídica às pessoas com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer, e mesmo quando o medicamento é utilizado em regime off label, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.178.779/SP).
5. No caso, o medicamento BALEFIO (acetato de abiraterona) possui registro regular na Anvisa para tratamento de câncer de próstata, o que o qualifica como fármaco aprovado, não experimental e on label. Além disso, o fármaco está previsto nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Próstata, elaborada pelo Ministério da Saúde, bem como no item 64 do Anexo II da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021.
6. A apelante, na qualidade de operadora de plano de saúde em regime de autogestão, deve observância à Lei n. 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ainda que não esteja sujeito às normas de proteção ao consumidor, consoante a Súmula 608 do STJ.
7. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, razoável o valor arbitrado pelo Juízo de origem
IV. Dispositivo
8. Apelação cível da ré conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2o; Lei n. 9.656/98, art. 10; Lei n. 14.454/2022; Estatuto da Pessoa com Câncer, art. 4o, inc. IX; RDC Anvisa n. 205/2017, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265/DF, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/09/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.057.814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.911.141/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/2/2023; STJ, AgInt no AREsp 1794218/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/11/2021.